Tribunal: TJSP
Processo: 1500939-96.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína, em forma de "crack" - Autoria e Materialidade comprovadas – Dosimetria aplicada corretamente pelo Juízo – Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6, considerando as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, bem como a natureza/quantidade da droga apreendida, nos termos do

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína, em forma de "crack" - Autoria e Materialidade comprovadas – Dosimetria aplicada corretamente pelo Juízo – Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6, considerando as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, bem como a natureza/quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Entorpecentes – Segunda fase – Pleito para que a reincidência seja afastada – Impossibilidade - Réu reincidente – Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena há menos de cinco anos – Art. 64, I, CP – Agravante de multirreincidência que obsta a compensação integral com a confissão espontânea – Primeira condenação do réu que fica compensada com a atenuante de confissão espontânea – Segunda condenação que implica na majoração da pena em 1/6 (fração intermediária) – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie – Réu reincidente - Regime fechado - Pleito para exclusão da multa imposta – Inadmissibilidade. Multa que decorre da lei.
- Gratuidade judiciária que deverá ser postulada ao Juízo das Execuções Criminais – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500939-
96.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante DANILO CRISTIANO
OLIMPIO DE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500939-96.2019.8.26.0079 -Voto no 00868
2
Apelação Criminal no 1500939-96.2019.8.26.0079
Apelante(s): Danilo Cristiano Olímpio de Campos
Apelado(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Botucatu
Juiz: Josias Martins de Almeida Junior
Voto no 00868
Ação Penal
Tráfico de Drogas
Sentença condenatória

Apreensão de cocaína, em forma de “crack” - Autoria e
Materialidade comprovadas Dosimetria aplicada corretamente
pelo Juízo Primeira fase Pena-base fixada acima do mínimo
legal, na fração de 1/6, considerando as circunstâncias elencadas
no art. 59 do Código Penal, bem como a natureza/quantidade da
droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Entorpecentes
Segunda fase Pleito para que a reincidência seja afastada
Impossibilidade - Réu reincidente Extinção da punibilidade pelo
cumprimento da pena há menos de cinco anos Art. 64, I, CP
Agravante de multirreincidência que obsta a compensação integral
com a confissão espontânea Primeira condenação do réu que fica
compensada com a atenuante de confissão espontânea Segunda
condenação que implica na majoração da pena em 1/6 (fração
intermediária) Terceira fase Redutor que não tem aplicação na
espécie Réu reincidente - Regime fechado - Pleito para exclusão
da multa imposta Inadmissibilidade. Multa que decorre da lei.
- Gratuidade judiciária que deverá ser postulada ao Juízo das
Execuções Criminais Recurso não provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 216 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente a ação penal para condenar o acusado Danilo Cristiano Olímpio de Campos,
como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, às penas de 06 anos, 09 meses e
20 dias de reclusão, no regime fechado e 680 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 247/258), buscando a
reforma parcial do r. decisório, a fim que a reprimenda seja redimensionada. Postula que a
pena-base seja fixada no mínimo legal; que a atenuante de confissão espontânea incida na
espécie; que a agravante de reincidência seja afastada diante do período depurador,
considerando-se, assim, o réu tecnicamente primário. Por fim, pugna a concessão da
gratuidade judiciária com a consequente exclusão da multa imposta.
Contrarrazões (fls. 269/272).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 307/309).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500939-96.2019.8.26.0079 -Voto no 00868
3
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 16/04/2019, às 13:00 horas, na
Rua Francisco Witzler Filho no 925, Parque Marajoara, Comarca de Botucatu-SP, o
acusado tinha em depósito 41 porções de cocaína sob a forma de “crack”, com peso
líquido de 8,50 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01/05),
boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09), auto de
constatação (22/24), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a presença
de crack, constante da Lista das Substâncias Psicotrópicas e Entorpecentes da Portaria
SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 69/74), sendo certo que a cocaína, em
forma de “crack” , causa severíssima dependência física e psíquica e é muito nociva à
saúde e ao convívio social.
A autoria também restou demonstrada, ante os depoimentos
dos policiais militares Luiz Fernando Bianconi Castilho e Rafael Cardoso (policiais
militares) e, principalmente, pela confissão do acusado efetuada em solo policial e em
juízo.
Colocado isso, tem-se que o recurso do réu cinge-se à
dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase,
o d. magistrado considerou as
circunstâncias e a culpabilidade, elencadas no art. 59 do Código Penal, bem como a
natureza/quantidade da droga apreendida (cocaína, em forma de “crack”, que possui poder
deletério), nos termos do disposto no art. 42 da Lei de Entorpecentes, para a fixação da
pena-base acima do mínimo legal.
Assim, a pena-base foi majorada acima do mínimo legal, na
fração de 1/6, correspondendo a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, o d. sentenciante agiu acertadamente ao
considerar a agravante de multirreincidência (Processos no 0015790-21.1999.8.26.0079 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500939-96.2019.8.26.0079 -Voto no 00868
4
no 0017764-93.1999.8.26.0079 fls. 96/97), para majorar a pena na fração de 1/6.
De se consignar que o prazo de depuração, para que a
reincidência seja afastada, deve ser contado da data em que foi julgada extinta a pena
imposta, nos termos do art. 64, I, CP.
Desse modo, verifica-se nas certidões de objeto e pé dos
processos supramencionados, que o cumprimento das penas se deu em 05/09/2016 (fls.
96/97), ou seja, em período inferior a cinco anos antes dos fatos ocorridos nos presentes
autos, de modo que deve prevalecer a majoração imposta pela multirreincidência.
Nesta fase, também foi reconhecida a atenuante de confissão
espontânea, de conformidade com o teor da Súmula no 545 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
Desta forma, em razão da existência, no caso concreto, da
confissão e da reincidência, necessário seria, em princípio, compensar uma com a outra,
haja vista entendermos que ambas são igualmente importantes.
Contudo, prepondera a reincidência porque o apelante não fez
uma confissão plena de quem se mostra arrependido e, sobretudo, porque é
multirreincidente em crimes contra o patrimônio, o que justifica a prevalência da agravante
à ordem de 1/6 da pena obtida na primeira fase da dosimetria, atingindo a pena de 06 anos,
09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição
da pena.
Ainda na terceira fase, como se sabe, para a aplicação do
redutor, necessária a ocorrência simultânea de todas as condições elencadas no parágrafo
4o, do art. 33 da Lei no 11.343/2006, ou seja, ser o agente primário, de bons antecedentes,
não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa, o que não se
verifica na espécie, ante sua reincidência. Anote-se, ainda, que a natureza/quantidade de
drogas apreendidas, demostram que o acusado exerce a atividade criminosa como meio de
vida.
Logo, a reprimenda resulta mesmo em 06 anos, 09 meses e
20 dias de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor
unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500939-96.2019.8.26.0079 -Voto no 00868
5
A sanção corporal será cumprida inicialmente no regime
fechado ante a reincidência do réu.
No caso tal convicção ganha ainda mais força por se tratar de
tráfico de crack, droga extremamente viciante e deletéria.
Com relação à multa imposta descabe o pleito de redução ou
exclusão, na medida em que é imposta legalmente a todos os que infringem a lei, não
somente ao acusado.
Acerca da questão posta, no trecho do v. aresto proferido pelo
ínclito Des. César Augusto Andrade de Castro constou expressamente que “No momento
do cálculo da pena, deve o julgador observar as especificidades do caso concreto, bem
como a personalidade do agente, procedendo da forma determinada no artigo 68 do
Código Penal, como forma de garantir que a pena aplicada seja adequada às hipóteses
verificadas, em estrita observância aos princípios constitucionais invocados. Por outro
lado, eventual impossibilidade de seu pagamento por motivo de insolvência deverá ser
analisada, inicialmente, pelo juízo da execução (artigos 50 e 51 do Código Penal e artigos
168 e 169 da Lei de Execução Penal)” (Apelação no 0000480-77.2017.8.26.0617).
Já o pedido de gratuidade judiciária não será aqui analisado,
na medida em que cabe ao Juízo das Execuções apreciá-lo, uma vez que somente naquela
oportunidade, quando o réu for chamado a satisfazer a obrigação, é que deverá demonstrar
ao magistrado a condição financeira e pugnar eventual isenção ao pagamento das custas.
Em suma, o apelo interposto pelo réu não merece ser
acolhido, ficando mantida a sentença combatida.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso do
réu.
XISTO RANGEL
Relator